Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO. ART. 451 DO CPC/15. PROVA CONSIDERADA IRRELEVANTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTREGA DE MERCADORIAS. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. PAGAMENTOS RECONHECIDOS PELA PARTE. VÍCIOS REDIBITÓRIOS EXCLUÍDOS DO OBJETO DA DEMANDA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de comparecimento da testemunha arrolada pela parte, por si só, não justifica a redesignação da audiência ou sua substituição, especialmente quando não demonstrado impedimento legal para o depoimento na data designada, nos termos do art. 451 do CPC/15. Ademais, a prova oral pretendida visava também à demonstração de vícios redibitórios nas mercadorias, ponto expressamente afastado como controvertido em decisão interlocutória não impugnada, o que torna a prova irrelevante ao deslinde da controvérsia. Inexistente prejuízo processual, afasta-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Nos termos do art. 373 do CPC/15, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida.
3. A parte Ré impugna a aplicação da teoria da aparência, alegando ausência de vínculo entre os signatários dos comprovantes de entrega da mercadoria e seu quadro funcional. Contudo, reconhece o pagamento de diversas faturas, cujas mercadorias foram recebidas pelas mesmas pessoas que subscrevem os documentos ora impugnados, a reforçar a presunção de recebimento.
4. Os vícios redibitórios alegados não foram incluídos como objeto de discussão na demanda, sem que houvesse impugnação pela parte, operando-se a preclusão.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.